Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM RELAÇÃO A BANCO EXCLUÍDO DO FEITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, ensina que, para a devolução ao órgão recursal da matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Observando-se que a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença, repisando a necessidade de revisão de descontos consignados e em conta corrente, efetuados por instituição que não compõe mais o feito, resta evidenciada a inobservância do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que traz impugnação dissociada do que foi analisado e decidido na r. sentença prolatada. Recurso conhecido parcialmente.
3. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo.
4. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.